Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-54.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Plano de saúde. Home care. Ré que se recusa a cobrir enfermagem por 24 horas diárias, asseverando tratar-se, a rigor, da necessidade de cuidador. Julgamento de improcedência. Perícia requerida pela ré a fim de verificar a adequação e periodicidade dos serviços médico-hospitalares prestados não realizada, ante o julgamento antecipado do feito. Irresignação da autora. Elementos sugestivos da

Ementa:
Plano de saúde. Home care. Ré que se recusa a cobrir enfermagem por 24 horas diárias, asseverando tratar-se, a rigor, da necessidade de cuidador. Julgamento de improcedência. Perícia requerida pela ré a fim de verificar a adequação e periodicidade dos serviços médico-hospitalares prestados não realizada, ante o julgamento antecipado do feito. Irresignação da autora. Elementos sugestivos da necessidade de disponibilização de serviço de enfermaria 24h à autora. Perícia médica que deve ser realizada a fim de apurar tal questão, ante o risco de cerceamento de defesa. Sentença anulada, para a retomada da fase instrutória, verificando-se a necessidade de enfermeiro ou de cuidador, a periodicidade necessária e a adequação dos serviços médico-hospitalares fornecidos pela ré diante do quadro da autora. Recurso prejudicado.